Tribunal: TJMT
Processo: 1013988-25.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013988-25.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1013988-25.2022.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA - NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM OFERECIDO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL PROMOVIDA PELO DEVEDOR – HOMOLOGAÇÃO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – ART. 49, § 3º, LEI 11.101/2005 – CRÉDITO QUE NÃO SE SUBMTE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – OMISSÕES – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1013988-25.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
José Antonio Gonçalves Viana
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA - NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM OFERECIDO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL PROMOVIDA PELO DEVEDOR – HOMOLOGAÇÃO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – ART. 49, § 3º, LEI 11.101/2005 – CRÉDITO QUE NÃO SE SUBMTE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução encontra guarida no art. 4º do Decreto-lei n. 911/68, sem que ocorra alteração da natureza do crédito, principalmente, porque não implica em renúncia as garantias fiduciárias.

Para perder a imunidade aos efeitos da recuperação previstos no artigo 49, § 3º, da lei nº 11.101/2005, o credor titular de posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis deve proceder, de forma expressa, à renúncia da garantia, de maneira a ser irrelevante o fato de o credor fiduciário ter postulado a conversão para ação de execução.

Homologado o plano de recuperação judicial, o prosseguimento da execução é de rigor.

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto ao fato de que o vínculo de propriedade – extraconcursalidade -, está limitado ao bem dado em garantia. Ressalta
que “ao ser requerida a conversão da ação de busca e apreensão em execução e, ato contínuo, ser pleiteada a execução de seu crédito através de penhora de outros bens do embargante, o Banco embargado abriu mão do caráter privilegiado de seu crédito, devendo sujeitar-se aos efeitos da recuperação judicial”
.

Sustenta, ainda, que o v. acórdão apresenta contradição ao constar no dispositivo que não existiria óbice para o prosseguimento da execução, enquanto no voto foi observado que a execução poderia seguir apenas com a constrição do bem que compõe a garantia.

Aduz, também, haver omissão quanto a competência do juízo da recuperação judicial. Alerta que a vis attractiva do v. Juízo da recuperação judicial também ocorre na hipótese de bens com alienação fiduciária.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, com aplicação de efeitos infringentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1013988-25.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões e contradição, com aplicação de efeitos infringentes.

O Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial que o Banco Bradesco S.A. move contra José Antonio Gonçalves Viana, entendeu que o crédito objeto de execução se trata de crédito quirografário e determinou a suspensão da ação.

Na hipótese, a instituição bancária interpôs Ação de Busca e Apreensão, lastreada em Cédula de Crédito Bancário garantida por Alienação Fiduciária, constituída de uma semeadora adubadora. Sucede que, deferida a liminar de busca e apreensão, esta restou infrutífera, o que levou o banco credor a postular pela conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução.

Consta que por conta da recuperação judicial promovida pelo devedor, ora embargante, a execução foi suspensa pelo período de blindagem e com o término, o credor postulou pelo prosseguimento da execução.

Contudo, a parte devedora informou que o plano de recuperação fora homologado, com a novação dos créditos, o que levaria a extinção da execução. Nessa ótica, o Juízo entendeu que ao converter o feito da busca e apreensão em execução, o crédito com origem em garantia fiduciária mudou sua natureza, passando a ser caracterizado como crédito quirografário, sujeito a recuperação judicial.

Assim exposto, firmou-se a controvérsia em saber se com a conversão da ação de busca e apreensão em execução, o banco relegou a garantia fiduciária instituída na cédula de crédito bancário, de modo a se submeter aos efeitos da recuperação judicial.

Sob tal perspectiva, o v. acórdão entendeu que
“
a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução encontra guarida no art. 4º do Decreto-lei n. 911/68, sem que ocorra alteração da natureza do crédito, principalmente, porque não implica em renúncia as garantias fiduciárias”
.

Sob tal aspecto, não há que se falar em omissão quanto a tese de que o banco abriu mão do caráter privilegiado do seu crédito. Ora, como bem registrado, a conversão da ação nos moldes formulados, não retira o caráter extraconcursal do crédito, em particular, se não houve a renúncia da garantia.

Ou seja, o fato do credor postular a conversão, porquanto infrutífera a busca e apreensão, não desnatura o seu crédito, máxime se não ocorreu a renúncia à garantia fiduciária.

Em complemento, o v. acórdão registrou assim, não haver óbice no prosseguimento da execução.
Ressalvou, contudo, que eventual constrição de bens do recuperando, diverso daquele que compõe a garantia, deve ser submetido ao juízo da recuperação judicial
.

Não há, assim, a alegada contradição. Ao contrário, o v. acórdão expressamente consignou quanto a possibilidade do prosseguimento da execução e que no caso de eventual constrição de bens diverso da garantia, cabe a submissão do juízo recuperacional, o que, inclusive, afasta o terceiro vício apontado.

De notar-se que o v. acórdão examinou exatamente a matéria nos seus exatos termos e limites, observada à lei aplicável a espécie, bem assim a jurisprudência.

Assim, não há que se falar em omissão ou contradição.

Aliás, a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido:
EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

Soma-se o entendimento pacificado do STJ, no sentido de que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio a confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgado apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(
EDcl no MS n. 21.315/DF).

Constata-se, portanto, que o embargante pretende renovar a discussão acerca de questão que já foi decidida e fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

Vale dizer, os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os declaratórios a esse fim.

De modo que, a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp n. 166.402/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/3/2017, DJe 29/3/2017)

Logo, a modalidade recursal de que o embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022